Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-40.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000952-40.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (APELANTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— PRODUTOR RURAL — COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS — INEXISTÊNCIA — ÔNUS DO CONTRIBUINTE — INTERRUPÇÃO
DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— LEGALIDADE.

Cabe ao contribuinte comprovar a regularidade das operações descritas nas notas fiscais com a finalidade de afastar a interrupção do benefício de diferimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
, entretanto
os documentos juntados aos autos não maculam a
autuação do fisco.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Celso Parzianello
contra a sentença (Id. 88875460) proferida em
ação anulatória de débito tributário c/c tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura preliminarmente que a sentença carece de fundamentação, bem como não observou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “
se limitou a apontar a aplicabilidade do art. 136, do CTN, ao presente caso, sem sequer considerar o precedente jurisprudencial
”.

Assevera que “
apesar de ser optante pelo regime de Diferimento Tributário, foi surpreendido pela NAI no 141329001212020171, no importe atualizado de R$ 69.848,11 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos)
”, que “
tem por base a venda de milho em grãos
” para a empresa Agropecuária Itaúna Ltda.

Afiança que “
a compradora da mercadoria, de forma ilícita e sem conhecimento do devedor, utilizou-se de artimanhas para frustrar o recolhimento do ICMS (diferido) em razão da revenda do produto para compradores de outras unidades da federação
”, todavia o pequeno produtor rural, ora apelante, “
não dispõe de condições para investigar todas as atividades das empresas que adquirem sua produção, tampouco fiscalizar o recolhimento do imposto por estas devido.
”.

Afirma que em relação aos extratos bancários apresentados “
não soube o contribuinte apontar quais pagamentos foram especificamente realizados pela empresa compradora”, bem como que “estes não ocorreram em valor individual por operação (Nota Fiscal) e tampouco foram efetuados em nome da pessoa jurídica adquirente, dificultando seu reconhecimento
”.

Alega que “
a demonstração de boa-fé do vendedor sequer carece de comprovação do efetivo pagamento pela compradora, sendo suficiente que se demonstre a emissão das Notas Fiscais e a entrega da mercadoria
”.

Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e “
anular a Notificação/Auto de Infração NAI no 141329001212020171, determinando-se a restituição do importe total depositado nos autos ao ora apelante
”.

Contrarrazões (Id. 110860494).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115022464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Nessa conjectura, conforme alhures grafado, constata-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar suas alegações, isto porque, além de não ter demonstrado as ilegalidades apontadas quanto ao procedimento administrativo em questão, dos documentos acostados não há elementos capazes de afastar a conclusão do Fisco, qual seja, a ‘falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de saídas por vendas de produtos agropecuários, identificadas na Intimação Fiscal (Notificação Eletrônica no 438948/659/68/2018), para as quais o contribuinte não comprovou a regularidade das operações com o destinatário informado nos documentos fiscais, restando caracterizada a interrupção do diferimento do ICMS, devendo, portanto, ser mantida a presunção de legalidade do ato administrativo na espécie, ante, repita-se, a desincumbiu do ônus de demonstrar a ilegalidade do NAI n. 141329001212020171.

[...]

Ex positis
, ausente suporte para que se reconheça a ilegalidade do Auto de Infração NAI n. 141329001212020171, nos termos em que propala o artigo art. 373, inc. I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito, nos moldes em que sentencia o artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §3°, I, do CPC.

Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 110860480).

De início, analiso a
preliminar de
nulidade da sentença
que decorreria da ausência de fundamentação, por violação ao
artigo 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil
, e
pontuo que o Juízo decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para julgar improcedentes os pedidos, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

[...] O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. [...]. (STJ, Primeira Turma, Rcl 36841/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso
.

Ação anulatória de débito tributário c/c tutela de urgência
proposta por
Celso Parzianello
contra o
Estado de Mato Grosso
, em razão da lavratura da
Notificação/Auto de Infração
(NAI) no
141329001212020171
,
de 22 de janeiro de 2020
, no valor de R$ 69.848,11: sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos, decorrente da ausência de documentação fiscal idônea a acobertar cada operação
:

[...] Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de saídas por vendas de produtos agropecuários, identificadas na Intimação Fiscal (Notificação Eletrônica no 438948/659/68/2018), para as quais o contribuinte não comprovou a regularidade das operações com o destinatário informado nos documentos fiscais, restando caracterizada a interrupção do diferimento do ICMS. Integram a presente Notificação Auto de Infração - NAI, o Relatório da Ação Fiscal, bem como, o Demonstrativo do Valor Original do ICMS Devido.

[...]

Descrição da Matéria Tributável: 37.1.5 Falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento. [...]

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões): 37.1.5 Artigos 2o, inciso I; 3o, Inciso I; 41; 71, inciso I, alínea a; 72, inciso I; 95, inciso I, alínea a; 97, 98; 172; 351; 354, Incisos I e II; 580, inciso III; e 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014, combinado com a Portaria SEFAZ no 100/96.

Enquadramento(s) da(s) Penalidade(s): 37.1.5 Artigo 45, inciso I, alínea a da Lei 7.098/98, e Artigo 47-E, inciso I, alínea a, da Lei 7.098/98, conforme regra do Artigo 106, inciso II, alínea c do Código Tributário Nacional - CTN.

Complemento da Infração: O contribuinte deixou de recolher o ICMS incidente sobre as operações de saídas por vendas identificadas na Intimação (Notif. no 438948/659/68/2018).

Conforme detalhado no Relatório da Ação Fiscal, em resposta à Intimação o contribuinte não apresentou documentos que comprovem que a destinatária que informou nas respectivas notas fiscais emitidas pelas vendas seja de fato a adquirente dos produtos. O contribuinte, portanto, não fez prova da regularidade das operações com o destinatário informado nas notas fiscais, restando configurada a interrupção do diferimento prevista no Art. 580, III, do RICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/2014.
[...]. (Id. 110857587 – fls. 1/2).

No documento denominado de “Relatório da Ação Fiscal”, consta que o apelante teria sido notificado para comprovar as operações de venda realizadas à Agropecuária Itaúna Ltda., investigada na operação denominada de “Crédito Podre”:

[...] Relatório da Ação Fiscal

Ordem de Serviço: 2.523.219-8

Contribuinte: Celso Parzianello e outros

Inscrição Estadual: 13.290.260-5

[...]

Esta ação fiscal é desdobramento de ação maior (SEFAZ, MPE e DECFCAP) que constatou a existência de organização criminosa que, conforme Denúncia (7a Vara Crim. – Proc. no 45055-69.2017.811.0042), por meio de empresas de fachada, utilizava diversos
modus operandi
para frustrar o recolhimento do ICMS na venda interestadual de produtos agropecuários, entre os quais: a geração de créditos inidôneos de ICMS, utilizados fraudulentamente por meio do sistema fazendário de compensação de créditos fiscais (PAC/RUC); e os documentos denominados ‘Autorização de Pagamento’, ‘Instrumento de Cessão de Crédito’ ou ‘Autorização para Depósito’, utilizados pelas empresas de fachada em operações reais de compra e venda de produtos agropecuários das quais não fazem parte, mas, simulam fazer parte, com o objetivo de assumir em nome de outro ônus tributário decorrente da venda interestadual da mercadoria. A Agropecuária Itaúna Ltda., que se constatou tratar-se de uma das referidas empresas de fachada, em decorrência de fraude apurada teve sua Inscrição Estadual cassado do Cadastro de Contribuintes/MT e, em consequência,
foram declaradas inidôneas todas as notas fiscais por ela emitidas e foram intimados os seus fornecedores a comprovarem a regularidade das operações com ela realizadas
.

Assim, intimamos o contribuinte, o produtor rural Celso Parzianello e outros – I.E. 13.290.260-5, a comprovar a regularidade das operações de saídas de milho em grãos, que, conforme documentos fiscais especificados na Intimação Fiscal, teriam sido vendidos para a Agropecuária Itaúna Ltda. Tratam-se de dezessete operações de saídas por vendas, CFOP 5.118, realizadas entre agosto de 2016 e maio de 2017, totalizando R$ 185.182,20. Na referida Intimação Fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar comprovação dos recebimentos pelos produtos vendidos, contendo a identificação da autoria destes pagamentos recebidos.

Em resposta a Intimação,
o contribuinte protocolou o processo no 5524871/2018, onde apresentou notas fiscais e extratos bancários
.

Em seus
extratos bancários apresentados, constantes das páginas 36 a 49 do referido processo, o contribuinte não destacou nenhum dos recebimentos ali demonstrados
. Não encontramos nos extratos
nenhum recebimento que guarde correspondência com os valores das operações
especificados na Intimação Fiscal. E, ainda,
não consta dos extratos nenhuma identificação de autoria de pagamentos efetuados ao contribuinte
.

Como vimos acima, o contribuinte
não apresentou nenhum documento que faça prova de que a Agropecuária Itaúna Ltda. seja de fato a adquirente dos produtos vendidos nas operações de que trata a Intimação Fiscal
.

Portanto, analisada a documentação apresentada em resposta à Intimação Fiscal,
temos que o contribuinte não fez prova da regularidade das operações de vendas de produtos agropecuários para o destinatário informado nas respectivas notas fiscais, restando caracterizada a interrupção do diferimento
, conforme artigo
580, inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014
.

Desta forma, por meio da Notificação Auto de Infração – NAI no 141329001212020171, foi exigido o ICMS devido pelas saídas de milho em grãos, especificadas na Intimação Fiscal, e aplicada a penalidade nos termos do artigo 45, inciso I, alínea ‘a’, e do artigo 47-E, inciso I, alínea ‘a’, ambos da Lei 7.098/98, conforme determina o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Responde solidariamente pelo referido crédito tributário constituído a Agropecuária Itaúna Ltda. – IE: 13.494.839-4 – CNPJ: 18.298.710/0001-05, nos termos do § único do Artigo 18-C da mesma Lei
.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.

Telma Regina Rodrigues

Fiscal de Tributos Estaduais

Matrícula: 141.329.001-6 (Id. 110857587 – fls. 7/8). [sem negrito no original]

A interrupção do benefício fiscal de diferimento está
fundamentada no inciso III do artigo 580 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014,
que dispõe:

Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

[...]

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento para emprego em processo industrial;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 e 24 do Anexo VII deste regulamento. [...].

Nesse sentido, se fazia imprescindível a apresentação de prova inequívoca, consoante consta na Intimação Fiscal, como “
duplicatas e boletos com quitação bancária, depósitos e transferências bancárias, contendo a identificação do pagador e do recebedor dos valores, devidamemente discriminados, por operação
” (Intimação Fiscal no 438948/659/68/2018, Id. 110857588 – fls. 2).

Entretanto, nada obstante a alegação de boa-fé do apelante,
os documentos juntados aos autos não maculam a
autuação do fisco, pelo contrário nas notas fiscais apresentadas não consta assinatura do recebedor (Id. 110857591 – fls. 1/8):

Também, não comprovou a entrega da mercadoria,
uma vez que não apresentou qualquer documento que comprove o ato de recebimento, bem como do pagamento, inclusive, repise-se, sequer consta assinatura do recebedor nas referidas notas fiscais.

Ademais, o apelante sequer apresentou o processo administrativo mencionado no relatório da ação fiscal, em que supostamente apresentou extratos bancários, de forma a possibilitar a apreciação das alegações.

Daí decorrente, é ônus do contribuinte comprovar a regularidade das operações, na hipótese, da venda de grãos para a Agropecuária Itaúna Ltda., contudo o apelante não logrou êxito.

No
caso,

cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na idoneidade das notas fiscais.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel.

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] 3. De fato,
a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical é do sindicato representativo da categoria econômica e apenas na ausência de sindicato é que o recolhimento se dá em favor da federação correspondente, nos termos do art. 591 da CLT. Assim, para ser credora da contribuição sindical pleiteada, a federação deve comprovar a ausência de sindicatos da categoria econômica ou profissional naquela base territorial. Trata-se, pois, de fato constitutivo do direito, cujo ônus da prova recai sobre o autor
.

4. Na hipótese, contudo, segundo consignou o acórdão regional, a federação não se desincumbiu de demonstrar a efetiva representatividade da categoria dos servidores da Universidade do Estado do Pará. [...]. (TST, Segunda Turma, AIRR 792-13.2014.5.08.0002/PA, relatora Ministra Maria Helena Mallmann, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 13 de março de 2020). [sem negrito no original]

Em conclusão,
na hipótese, não está demonstrada a idoneidade das notas fiscais, pelo contrário, a documentação fiscal juntada aos autos evidencia a legalidade da exação e da interrupção do benefício de diferimento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022